Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE CONTRATO JURÍDICO. EMPRESTIMO BANCÁRIO. PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RETORNO AO STATUS QUO. IMPOSSIBILIDADE. Conforme disposto no artigo 160, inciso I, do Código Civil, o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo, padece de vício insanável e enseja a repetição das parcelas pagas pelo incapaz. No caso em análise, ausente comprovação nos autos de que o montante contraído por empréstimo foi revertido em proveito do incapaz, não há dever de restituição do valor ao banco, conforme dispõe o artigo 181, do Código Civil.